Tribunal: TJSP
Processo: 0004945-54.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Indeferimento pelo Juízo a quo – Dúvida, acerca do afirmado não preenchimento do requisito subjetivo – Elementos apresentados para fundamentar a decisão que não propiciam certeza quanto ao impedimento para progressão ao regime almejado, mas também não evidenciam seu cabimento – Excepcionalidade do caso concreto –

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Indeferimento pelo Juízo a quo – Dúvida, acerca do afirmado não preenchimento do requisito subjetivo – Elementos apresentados para fundamentar a decisão que não propiciam certeza quanto ao impedimento para progressão ao regime almejado, mas também não evidenciam seu cabimento – Excepcionalidade do caso concreto – Indispensabilidade, na situação específica do sentenciado, da realização de exame criminológico para análise de pedido de progressão de regime – Inteligência da Súmula no 439 do C. STJ e da Súmula Vinculante no 26 – Agravo parcialmente provido para tal finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004945-54.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EZEQUIEL PARANHOS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
2
VOTO no 3129
Agravo em Execução no 0004945-54.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
Agravante: Ezequiel Paranhos dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Pedido de
progressão ao regime semiaberto Indeferimento pelo Juízo
a quo Dúvida, acerca do afirmado não preenchimento do
requisito
subjetivo

Elementos
apresentados
para
fundamentar a decisão que não propiciam certeza quanto ao
impedimento para progressão ao regime almejado, mas
também não evidenciam seu cabimento Excepcionalidade
do caso concreto
Indispensabilidade, na situação
específica do sentenciado, da realização de exame
criminológico para análise de pedido de progressão de
regime Inteligência da Súmula no 439 do C. STJ e da
Súmula Vinculante no 26 Agravo parcialmente provido
para tal finalidade.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto por Ezequiel Paranhos dos Santos contra decisão proferida
pelo Juízo do DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, que indeferiu
o pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 29/30).
Sustenta o agravante que a decisão é inidônea,
pois utilizado argumento como a gravidade genérica do delito. Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
3
o agravante possui boa conduta carcerária e não constam faltas
disciplinares em seu Boletim informativo. Pleiteia a reforma da decisão,
para conceder ao agravante a progressão ao regime semiaberto.
A contraminuta foi ofertada com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 12/18).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 19).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 42/44).
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a alegação de
“inidoneidade da fundamentação” da r. decisão agravada não merece
prosperar, tendo em vista que, como se vê a fls. 29/30, o MM. Juiz a quo
expôs as razões que fundamentaram seu convencimento, de forma clara
e objetiva. Apenas para constar, observe-se, por cautela, que, embora
devam ser consideradas as alegações formuladas, não está o julgador
obrigado a rechaçar de maneira expressa todos os argumentos trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
4
pela defesa, notadamente os que estejam logicamente excluídos pelas
suas razões de decidir.
Cabe
trazer
à
baila,
meramente
ad
argumentandum, o entendimento do C. STJ a respeito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME
DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE PELO NÃO ENFRENTAMENTO DAS
TESES DE DEFESA NO ACÓRDÃO QUE JULGOU
A
APELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
TESE
DE
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO
DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NO MAIS, DENEGADA. 1. Depreende-se do
acórdão proferido pela Corte a quo, que todas as teses
defensivas foram, ao contrário do alegado na
impetração, rechaçadas, direta ou indiretamente. 2.
Embora seja necessário apreciar as teses ventiladas pela
defesa, torna-se despiciendo a menção expressa a cada
uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro
que o Julgador adotou posicionamento contrário, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
5
suficiente para embasar o julgado. 3. Reconhecer que a
sentença condenatória, confirmada em sede de apelação,
contraria as provas coligidas durante a instrução
criminal, demanda aprofundado exame do conjunto
fático-probatório dos autos, inviável na presente via. 4.
Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e,
nessa extensão, denegada.” (HC 262.398/SC, Rel.
Ministra Laurita Vaz, j. 13/08/2013).
“HABEAS
CORPUS.
CONCUSSÃO.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARECER
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES. LEGALIDADE. SURSIS PROCESSUAL.
PENA MÍNIMA. INCABIMENTO. 1. O juiz não está
obrigado a apreciar as teses da defesa que restam
logicamente excluídas pelas razões de decidir. 2. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no
sentido de que inexiste ilegalidade em adotar as razões
expostas pelo Ministério Público como fundamento do
decisum. 3. A Lei no 10.259/2001 não alterou o
quantum da pena mínima para a suspensão condicional
do processo. 4. Ordem denegada.” (HC no 27.347-RJ,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16/12/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
6
Inviável, pois, acolher a alegação de que a
decisão em tela não se acha concretamente fundamentada.
No mais, o recurso merece parcial provimento.
O agravante cumpre pena de 13 (treze) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, conforme
cálculo elaborado no Boletim Informativo, já cumpriu o lapso necessário
para progressão de regime.
Postulou, então, a passagem ao regime
semiaberto, o qual veio a ser indeferido pelo magistrado a quo, sob a
seguinte argumentação (fls. 29/30):
“A pretensão é improcedente.
A despeito do cumprimento do requisito objetivo, o
sentenciado não reúne méritos subjetivos para alcançar a
progressão e possui longa pena por cumprir, conforme cálculo
de liquidação de penas.
Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional
desfavorável eis que já cometeu vários delitos da mesma
natureza,
evidenciando
a
ausência
de
senso
de
responsabilidade e a inadequação à terapêutica penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
7
aplicada.
E mais. A reiteração da conduta demonstra a
necessidade de permanência maior no cárcere, visando
absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à
progressão para regime mais brando.
Sendo que diante da situação específica do
sentenciado apesar do atestado de bom comportamento
carcerário não se pode dizer somente com base nele que está
preenchido o requisito subjetivo pois os vários delitos
cometidos pelo sentenciado demonstram com fatos concretos
que ainda não desenvolveu meios próprios de autocensura.
Diante do exposto, por ora, INDEFIRO a promoção
do sentenciado Ezequiel Paranhos dos Santos, CPF:
387.196.798-07, MT: 994566, RG: 46690623, RJI: 170155034-
96, recolhido(a) no(a) Penitenciária "João Augustinho
Panucci" de Marabá Paulista, ao regime semiaberto”.
O Magistrado que proferiu a decisão recorrida
entendeu que, no caso em tela, o agravante havia preenchido o requisito
objetivo, porém, apesar de possuir atestado de bom comportamento
carcerário, não se poderia dizer, somente com base nele, que estaria
preenchido o requisito subjetivo.
Já se viu, no trecho acima transcrito, o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
8
ressaltado na r. decisão em desabono do sentenciado.
Portanto,
cinge-se
a
controvérsia
ao
preenchimento, ou não, pelo agravante, do requisito de ordem subjetiva,
necessário para a progressão ao regime semiaberto.
Nesse ritmo, é certo que o fato do sentenciado
ter cometido crime grave e possuir longa pena a cumprir, embora
configure indicação negativa, não torna necessariamente prescindível
análise global da situação para correta avaliação a respeito do
cabimento, ou não, de acesso ao regime menos gravoso.
Contudo, por outro lado, não se pode
desconsiderar que se trata, deveras, de um histórico desfavorável, além
de restar comprovada a absorção da terapêutica penal pelo agravante,
indicativo de crucial merecimento da benesse.
Destarte, os elementos constantes dos autos
não demonstram, com clareza, que o agravante efetivamente preenche os
requisitos necessários ao regime semiaberto. Mas a argumentação
constante da decisão recorrida também demanda complementação.
Portanto, no cenário atual, diante do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
9
concreto, necessária a avaliação pessoal do sentenciado, para verificação
da presença, ou não, dos requisitos subjetivos necessários à progressão.
Aliás, sobre o tema, já decidiu o Pretório
Excelso que “o silêncio da Lei, a respeito da obrigatoriedade do exame
criminológico, não inibe o juízo da execução de poder determiná-lo,
desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito
subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está
adstrito ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a
literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar
o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em
simples homologador” (HC 110073, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, j. em 29/05/2012).
E sobre a importância do exame criminológico,
valem também os esclarecimentos constantes do Acórdão proferido no
Agravo em Execução Penal no 7002365-89.2013.8.26.0000, relatado
pelo E. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 27/02/2014, no qual anulada a
decisão então agravada e determinada a realização de exame
criminológico:
“(...) Destaca-se, ainda, que não há como abraçar a tese
de que o deferimento de benefícios deve ser interpretado com a
exatidão de uma equação matemática, em que a somatória do
binômio bom comportamento carcerário e cumprimento de certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
10
período de pena seja sempre igual a um direito subjetivo do
sentenciado. Tais circunstâncias demonstram que se trata de
pessoa de acentuada perigosidade, o que impõe rigorosa análise
do pedido, sendo necessária uma demonstração efetiva de que ele
estaria apto ao retorno ao convívio da sociedade.
“(...) Certamente, a gravidade dos crimes fora balizada
no processo de conhecimento, momento oportuno para aferir todas
as circunstâncias e pormenores da prática delitiva. Todavia, deve,
também, ser levada em consideração na fase de execução da pena,
eis que evidenciado o elevado risco de devolver prematuramente
ao convívio social um indivíduo que se envolveu na prática de
delitos graves, (...) e no curto espaço de tempo em que
permaneceu encarcerado não pôde ser avaliado com a acurácia
necessária para concluir se, realmente, se reabilitara o suficiente
para galgar o regime intermediário. Embora tais circunstâncias
não impeçam a concessão do benefício pleiteado, obrigam o
julgador a realizar uma rigorosa análise do pedido, já que na fase
da execução penal a concessão de benefícios está condicionada à
segurança da sociedade. E esta é exatamente a hipótese retratada
nestes autos.
“(...) Nessa trilha, pelo fato de ainda se encontrar sob a
custódia do Estado no regime mais gravoso, chega-se à conclusão
de que a instauração do exame criminológico e sua submissão ao
parecer da Comissão Técnica de Classificação não lhe causarão
qualquer prejuízo. Tão somente através destas imprescindíveis
diligências é que será possível, com maior grau de certeza, aferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
11
se o sentenciado possuía méritos e condições subjetivas para ser
beneficiado com a benesse da progressão de regime”.
Nesse ritmo, não se pode olvidar a orientação
geral sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada” (Súmula no 439).
Aliás, trata-se, inclusive, de objeto de Súmula
Vinculante:
“Para efeito de progressão de regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da lei n. 8.072, de
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche,
ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico” (Súmula Vinculante no 26).
Assim, considerando as peculiaridades no caso
concreto, imperioso que o agravante seja submetido a exame
criminológico, para que, com base na colheita de elementos concretos,
se avalie se ele faz, ou não, jus a regime mais benéfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004945-54.2020.8.26.0996 -Voto no 3129
12
Diante do exposto, na senda do julgado desta
Câmara acima transcrito, dou parcial provimento ao presente agravo,
para anular a decisão agravada, com determinação de realização de
exame criminológico, a fim de que, após, outra seja proferida.
FÁTIMA GOMES
Relatora